Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003730-42.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - CPF: 474.409.459-72 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Aldevino Mamprim da Silva contra acórdão que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, em razão do transcurso de mais de 120 dias entre a ciência do ato administrativo impugnado e o protocolo da inicial.

II.
Questão em discussão

2. O embargante alega omissão quanto à análise da decadência e insuficiência de motivação do auto de infração, lavrado exclusivamente com base em imagens de satélite sem inspeção presencial, buscando prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente abordou a decadência, com base no art. 23 da Lei no 12.016/2009 e na jurisprudência consolidada do STJ.

4. As alegações de falta de motivação do auto de infração e a utilização de imagens de satélite ultrapassam os o que foi julgado no acórdão embargado, eis que a ordem foi denegada em razão da decadência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"Opera-se a decadência do direito à impetração do mandado de segurança quando ultrapassado o prazo de 120 dias desde a ciência inequívoca do ato impugnado, conforme o art. 23 da Lei no 12.016/2009, sendo inadmissível a rediscussão de matéria já decidida por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 23

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno do embargante e manteve a decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, devido ao transcurso de mais de
120 dias
entre a ciência do ato administrativo impugnado e o protocolo da petição inicial.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto a análise da decadência no mandado de segurança e a suposta insuficiência de motivação do auto de infração, lavrado com base exclusivamente em imagens de satélite sem visita in loco, além de buscar
efeitos de prequestionamento
, visando a interposição de eventual recurso especial ou extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO — TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E O PROTOCOLO DA INICIAL — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.

Opera-se a decadência do direito à impetração quando transcorrido mais de cento e vinte dias entre a data da ciência do ato impugnado e o protocolo da inicial.

Recurso não provido.

O embargante argumenta que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança somente começaria a correr após o julgamento final do processo administrativo, por entender que, enquanto houver "justo receio", o ato ilegal ainda não estaria consolidado.

Entretanto, como bem assentado no acórdão embargado, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o prazo de
120 dias
previsto no
art. 23 da Lei no 12.016/2009
começa a contar a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, o que, no presente caso, ocorreu em
30 de junho de 2015
, conforme relatado na petição inicial. O mandado de segurança foi protocolado apenas em
11 de março de 2021
, restando, portanto, configurada a decadência.

Eis o excerto do acórdão nesse ponto:

“(...)

Logo, o ato contra o qual se volta o agravante estaria materializado no auto de infração ambiental no 124638 e no termo de embargo no 121159, os quais foram lavrados em 30 de junho de 2015 (Id. 149435852 – fls. 2/3).

Desses atos administrativos, o agravante teve ciência e conhecimento na mesma data em que foram praticados, conforme registrado na inicial: “em data 30/06/2015, o impetrante foi surpreendido com a prática de atos administrativos ilegais praticados pela autoridade coatora, no uso de suas atribuições fiscalizatórias” (Id. 149435850 – fls. 2).

Assim, o marco inicial da contagem do prazo de decadência (Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 23) é a data em que a parte toma ciência do ato impugnado.

[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 23, no mesmo sentido já consagrado pela lei anterior, previu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança. Prazo este que possui, como termo inicial, a ciência, pelo interessado, do ato impugnado’ (MS n. 15.118/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 29/3/2019). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 29545/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em 28 de fevereiro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2024).

Dessa forma, a considerar o longo transcurso de tempo entre a data da ciência do ato impugnado (30 de junho de 2015) e o protocolo da inicial (11 de março de 2021), operou-se a decadência do direito à impetração. (...)”

Assim, não há omissão a ser suprida quanto a esse ponto, pois o acórdão enfrentou devidamente a questão da decadência, com base na legislação e na jurisprudência aplicável.

O embargante sustenta, ainda, que o
auto de infração ambiental
foi lavrado exclusivamente com base em imagens de satélite, sem a devida inspeção presencial, o que caracterizaria falta de motivação suficiente, em afronta ao
art. 2o da Lei no 9.784/99
.

No entanto, esse ponto transcende ao que foi decidido, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024